Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIVERGENTES RELATADAS PELA VÍTIMA. INVALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, estabeleceu novo paradigma acerca da prova de reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase de inquérito policial, ao indicar que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal é de observância necessária, visto que as formalidades constituem garantia mínima ao investigado.
2. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pela vítima, os quais apresentaram características físicas do réu divergentes, tanto na fase investigatória quanto em juízo, não se mostra idôneo para lastrear a condenação, diante do considerável grau de subjetivismo da memória humana, sujeita a falhas, suscetibilidades e distorções.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.